Tribunal: STJ
Processo: 5361872-08.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966710 - RS (2025/0222389-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: BRUNO CAMBRUZZI
ADVOGADA
: ISADHORA NUNES - DF048896
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Presidente do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica
ao fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal
de origem, com base na Súmula n. 283/STF.
2. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo
regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou
impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão agravada, em respeito
ao princípio da dialeticidade, para viabilizar o seu conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo em recurso especial não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do Tribunal de origem, o que ensejou a aplicação do
-E, inciso
art. 21
V, do Regimento Interno do STJ e o não conhecimento do recurso.
5. O agravante não demonstrou, no agravo regimental, a impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar o mérito da controvérsia, o que
caracteriza manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade.
6. A ausência de impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, conforme disposto na
Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA52576801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:27:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: e1c5941b-7241-46c8-a7c1-dea1129ceb6e

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve observar o princípio da dialeticidade, impugnando de forma
2.
específica e pormenorizada os fundamentos da decisão agravada.
A ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada enseja a aplicação da
inviabilizando o conhecimento do agravo regimental.
Súmula n. 182/STJ,
Dispositivos
relevantes citados:
Regimento Interno do STJ,
-E, inciso V;
art. 21
Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp 1.884.245/SC,
julgado em 23.06.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2.087.876/MG,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.09.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52576801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:27:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: e1c5941b-7241-46c8-a7c1-dea1129ceb6e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966710 - RS (2025/0222389-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: BRUNO CAMBRUZZI
ADVOGADA
: ISADHORA NUNES - DF048896
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Presidente do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica
ao fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal
de origem, com base na Súmula n. 283/STF.
2. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo
regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou
impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão agravada, em respeito
ao princípio da dialeticidade, para viabilizar o seu conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52576795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:27:07
Código de Controle do Documento: ac6b9615-886c-475c-81fb-bc251099442c

4. O agravo em recurso especial não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do Tribunal de origem, o que ensejou a aplicação do
-E, inciso
art. 21
V, do Regimento Interno do STJ e o não conhecimento do recurso.
5. O agravante não demonstrou, no agravo regimental, a impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar o mérito da controvérsia, o que
caracteriza manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade.
6. A ausência de impugnação específica e pormenorizada aos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, conforme disposto na
Súmula n. 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve observar o princípio da dialeticidade, impugnando de forma
2.
específica e pormenorizada os fundamentos da decisão agravada.
A ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada enseja a aplicação da
inviabilizando o conhecimento do agravo regimental.
Súmula n. 182/STJ,
Dispositivos
relevantes citados:
Regimento Interno do STJ,
-E, inciso V;
art. 21
Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp 1.884.245/SC,
julgado em 23.06.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp 2.087.876/MG,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.09.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto, às fls. 778-782, por BRUNO
contra decisão do Presidente do STJ que, às fls. 772-773, não conheceu do
CAMBRUZZI
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA52576795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:27:07
Código de Controle do Documento: ac6b9615-886c-475c-81fb-bc251099442c

O agravo em recurso especial foi interposto, às fls. 757-762, contra a decisão do
Tribunal de origem que, às fls. 746-748, inadmitiu recurso especial, interposto às fls. 713-
719, por considerar que não foram atacados todos os fundamentos do acórdão recorrido,
sendo aplicável, portanto, o óbice da Súmula n. 283/STF.
Instado a se manifestar, o MPF posicionou-se, às fls. 888- 891, pelo não
conhecimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
Em decisão monocrática, verificou-se que o agravo em recurso especial deixou
de impugnar o fundamento da decisão de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem em
decisão de inadmissibilidade, com base no óbice da Súmula n. 283, STF.
Por essa razão, foi aplicada a regra contida no
-E, inciso V, do Regimento
art. 21
Interno do Superior Tribunal de Justiça, ocasionando o não conhecimento do agravo em
recurso especial.
Caberia, assim, ao agravo regimental, em respeito ao princípio da dialeticidade,
apontar o equívoco da decisão agravada, demonstrando que o agravo em recurso especial
impugnou especificamente as razões da decisão de inadmissibilidade do Tribunal de
origem.
O agravante, contudo, não se desincumbiu dessa obrigação, se limitando a
reiterar o mérito da controvérsia. Não houve demonstração da impugnação específica aos
fundamentos da inadmissibilidade do recurso especial.
Houve, portanto, manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, por ausência de
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, o que
inviabiliza o conhecimento deste regimental e enseja a incidência da Súmula n. 182, STJ, a
qual dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada." Nesse sentido são os precedentes desta Corte: AgRg
no
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
AREsp n. 1.884.245/SC,
e AgRg no
Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan
23/6/2023
AREsp n. 2.087.876/MG,
Paciornik, DJe de 16/9/2022.
Assim, haja vista que a parte não apresentou argumentos aptos a alterar a
compreensão anteriormente firmada, a manutenção da decisão agravada é medida que se
impõe.
Documento eletrônico VDA52576795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:27:07
Código de Controle do Documento: ac6b9615-886c-475c-81fb-bc251099442c

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.

Documento eletrônico VDA52576795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:27:07
Código de Controle do Documento: ac6b9615-886c-475c-81fb-bc251099442c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0222389-2
AREsp 2.966.710 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50120541820238210010 53618720820248217000
EM MESA
JULGADO: 18/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRUNO CAMBRUZZI
ADVOGADA
: ISADHORA NUNES - DF048896
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: DOUGLAS DEL PINO MENDES
CORRÉU
: NATANAEL TORRES DE SOUZA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRUNO CAMBRUZZI
ADVOGADA
: ISADHORA NUNES - DF048896
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik.
C5426055515248900;434@
2025/0222389-2 - AREsp 2966710 Petição : 2025/0066981-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52446474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 17:55:39
Código de Controle do Documento: E8078563-3490-454F-8DA9-5EE933EEE644